Tribunal: STF
Processo: ARE 1356426
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TSE, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. PARECER PRÉVIO. TCE/MG. APROVAÇÃO DAS CONTAS. CÂMARA MUNICIPAL. REJEIÇÃO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, manteve-se, na linha do parecer ministerial, aresto unânime do TRE/MG quanto ao deferimento do registro de candidatura do agravado, vencedor do pleito majoritário de Cajuri/MG em 2020, por se entender não configurada a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90. 2. Consoante o art. 1º, I, g, da LC 64/90, são inelegíveis “os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes [...]”. 3. Na espécie, extrai-se do aresto a quo que o agravado tivera contas públicas rejeitadas pela Câmara Municipal de Cajuri/MG, relativas ao cargo de prefeito, quanto ao exercício financeiro de 2018, em decorrência de repasse de valor a menor do duodécimo para o Poder Legislativo. 4. O caso dos autos possui contornos fáticos sui generis, bem sopesados pelo TRE/MG, devido às seguintes circunstâncias: (a) em parecer prévio emitido pelo TCE/MG, ente dotado de ampla expertise técnica sobre a matéria, opinou-se pela aprovação do ajuste contábil por não se vislumbrar nenhuma mácula; (b) em sede de representação envolvendo a mesma conduta, a Corte de contas “julgou desnecessário o ressarcimento do repasse do duodécimo, considerando a execução orçamentária do Legislativo de Cajuri de 2017 a 2019, e que os restos a pagar do exercício de 2018 foram pagos”. 5. A despeito do julgamento político da Câmara Municipal no sentido da rejeição das contas, a hipótese dos autos não revela elementos acerca de suposta má-fé do gestor, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, dano ao erário, grave ofensa a princípios, essenciais para se configurar a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90. Precedentes. 6. Ademais, conforme a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, “meros indícios ou presunção de dolo não são suficientes para fazer incidir a inelegibilidade da alínea g, sendo que, em situações de dúvida sobre o caráter doloso da conduta do candidato, deve prevalecer o direito ao exercício da capacidade eleitoral passiva” (REspEl 0600186-82/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publicado em sessão de 14/12/2020). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDOC 9, p. 123)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 31, §2º, 70, parágrafo único, e 71, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, o seguinte:



    “13. Neste cenário, o presente recurso extraordinário se volta a debater a tese constitucional revestida de relevância jurídica e, pois, de repercussão geral de (i) violação ao disposto no §2º do art. 31 da Carta da República quanto à competência Câmara Municipal para apreciar as contas e a impossibilidade, via julgamento individual de registro de candidatura, de superação do entendimento do Supremo Tribunal Federal em julgamento de feito sob o rito da repercussão geral - RE 729744, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017; (ii) violação ao disposto no artigo 70, parágrafo único e 71, I, da Carta da República, quanto ao reconhecido dever constitucional de prestar contas anualmente, o que revela que cada conta deve ser analisada individualmente para fins de incidência da causa de inelegibilidade” (eDOC 9, p. 178)



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Lei Complementar 64/1990 - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, a despeito da reprovação das contas pela Câmara Municipal de Cajuri/MG, não teriam sido demonstrados indícios de má-fé do gestor, desvio de recursos públicos em proveito próprio ou de terceiros, dano ao erário ou ofensa a princípios administrativos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na espécie, extrai-se das premissas fáticas do aresto a quo que o agravado tivera contas públicas rejeitadas pela Câmara Municipal de Cajuri/MG, relativas ao cargo de prefeito, quanto ao exercício financeiro de 2018 em decorrência de repasse de valor a menor do duodécimo para o Poder Legislativo. 



    A manutenção do deferimento do registro de candidatura se justifica por duas razões devidamente sopesadas pelo TRE/MG. 



    Em primeiro lugar, o TCE/MG, órgão dotado de ampla expertise técnica sobre a matéria, emitiu parecer prévio opinando pela aprovação do ajuste contábil por não vislumbrar a presença de nenhuma mácula (...) Em segundo lugar, ao analisar a mesma conduta em sede de representação, a Corte de contas ‘julgou desnecessário o ressarcimento do repasse do duodécimo, considerando a execução orçamentária do Legislativo de Cajuri de 2017 a 2019, e que os restos a pagar do exercício de 2018 foram pagos’. 



    (...)



    Nesse contexto, nos limites da moldura fática do aresto regional, a despeito do julgamento político da Câmara Municipal no sentido da rejeição das contas, inexistem elementos acerca de má-fé do gestor, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, dano ao erário, grave ofensa a princípios ou outras circunstâncias que denotem desonestidade, essenciais para se configurar a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90.” (eDOC 9, p. 124-127)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1161784 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto aos elementos configuradores da inelegibilidade e/ou do enriquecimento ilícito, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1096488 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.04.2018)



    Ademais, verifica-se ser inaplicável ao caso o tema 157 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 729.744, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2017, pois nele se discutia a possibilidade de extrair efeitos eleitorais da reprovação das contas de prefeito por Corte de Contas, sem a apreciação ou aquiescência da Câmara Municipal competente. Eis o teor da ementa desse julgado:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente